Tribunal: TJPA
Processo: 0003044-81.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003044-81.2016.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LEI Nº 11.343/2006, ART. 33. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente a 7 anos de reclusão e 700 dias-multa por tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Materialidade e autoria comprovadas por laudo toxicológico e confissão do réu. Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento do tráfico privilegiado e redução da pena. Sentença recorrida manteve pena-base acima do mínimo legal e negou o tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há três questões em discussão:

(i) se há provas suficientes para a condenação;

(ii) se é cabível a redução da pena com base na dosimetria revisada e no reconhecimento do tráfico privilegiado;

(iii) se houve extinção da punibilidade pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade e autoria do delito devidamente comprovadas nos autos, sendo inaplicável a tese de uso pessoal pela quantidade e circunstâncias de apreensão.

4.
Redução da pena-base para o mínimo legal de 5 anos, considerando que a quantidade de droga (68g de cocaína) não pode ser avaliada isoladamente como agravante.

5.
Reconhecimento da confissão espontânea sem redução aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.

6.
Aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) em razão da primariedade, bons antecedentes e ausência de envolvimento com organização criminosa, resultando em pena final de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

7.
Fixação do regime aberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

8
. Reconhecimento da prescrição superveniente (art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal) diante do transcurso de mais de 4 anos entre a sentença e o julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, declarada extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige a comprovação de primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculo com organização criminosa, com redução de até 2/3 da pena.

2. Configura-se a prescrição superveniente quando o prazo prescricional entre a sentença e o julgamento do recurso é superior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar parcial provimento,
em reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Francisco da Silva Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na origem, trata-se de ação penal instaurada em razão de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, imputando ao réu a prática de tráfico de drogas, por ter sido encontrada em sua posse substância entorpecente com peso total de 68 gramas (cocaína), escondida em material de trabalho em sua residência. A denúncia foi recebida em 25/03/2016.

O juízo de primeira instância, após regular instrução processual, considerou suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do delito, condenando o acusado nos termos da denúncia.

Inconformado com a decisão, o apelante interpôs o presente recurso, pleiteando pela reforma integral da sentença, com a consequente absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria da pena, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, superando o enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, pleiteia pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. Por fim, a reforma da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença condenatória, argumentando que a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas nos autos e que o apelante não faz jus aos benefícios legais pleiteados, pois não restaram preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado.

A Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, entendendo que a sentença deve ser modificada, de modo que, reconheça a reforma da dosimetria do acusado, neutralizando as circunstâncias judiciais de primeira fase, conduzindo a pena ao mínimo legal, sob a segunda fase, reconhecer a confissão espontânea do acusado, contudo, em observância ao entendimento sumulado dos tribunais superiores, não conduzir a pena aquém da base legal, por fim, reconhecer e aplicar a modalidade privilegiada do delito de tráfico de drogas, pois preenchidos os requisitos para tal.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Inicialmente a defesa alega que não houve prova suficiente para condenação, apontando que a substância encontrada na residência do apelante (68 gramas de cocaína) não teria destinação ao tráfico, mas seria remanescente de apreensões policiais não registradas.

Conforme as provas coligidas nos autos, restou incontroversa a materialidade do delito com base no laudo toxicológico definitivo, bem como a autoria, que foi corroborada por depoimentos e pela confissão do apelante. Entretanto, a confissão aponta que a substância não estava destinada à comercialização, mas sim a um ato administrativo negligente.

Em que pese os argumentos da defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indica que a apreensão de quantidade reduzida de entorpecentes, por si só, não implica necessariamente na exclusão do tráfico, exigindo análise do conjunto probatório.

Primeira Fase da Dosimetria

O juízo
a quo
fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, considerando desfavoráveis as circunstâncias da natureza e quantidade da droga, conforme artigo 42 da Lei de Drogas.

Sobre a natureza da droga (cocaína), concordo com a sentença ao considerar sua alta nocividade. No entanto, a quantidade de 68 gramas não pode ser considerada expressiva, de modo que sua valoração como circunstância negativa isolada viola o entendimento consolidado pelo STJ, segundo o qual a análise da natureza e quantidade deve ser feita conjuntamente, ponderando a relevância concreta dos fatores.

Dessa forma, ajusto a pena-base para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão.

Segunda Fase da Dosimetria

Na segunda fase, é necessário reconhecer a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, "d", do Código Penal.

Entretanto, a súmula 231 do STJ impede que a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal nesta fase. Assim, a pena permanece em 5 anos de reclusão.

Terceira Fase da Dosimetria

O apelante preenche os requisitos do tráfico privilegiado (§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006), uma vez que é primário, possui bons antecedentes e não há evidência de envolvimento com organização criminosa.

A aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo de 2/3 é adequada, resultando na pena final de 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Dada a pena definitiva inferior a 4 anos e a primariedade do apelante, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Apreciando acuradamente os autos, forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

O novo
quantum
da pena do crime de tráfico de entorpecentes imposta ao apelante foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Portanto, consoante dispõe o artigo 109, V, do CPB, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano, ou sendo superior, não excede a 02 (dois), o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos.

Assim, vejamos. O fato ocorreu em 27/05/2013, a denúncia foi recebida em 25/03/2016. A publicação da sentença se deu no dia 19/06/2019.

Assim, considerando que após a sentença decorreu o período de mais de 04 (quatro) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade superveniente, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, V, do Código Penal.

Ante o exposto,
acompanho o parecer ministerial
,
conheço do recurso
e
dou parcial provimento
ao recurso da defesa. De ofício,
declaro a extinção da punibilidade do recorrente
em razão da
prescrição na modalidade superveniente
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 06/02/2025